Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1743762 foi omisso, visto que não estipulou o termo inicial da correção monetária, requerendo que seja fixado "desde a data em que era devido cada pagamento.”

3. Contrarrazões apresentadas (ID 51551650). A embargada pugna pela manutenção do julgado.

4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “8. No entanto, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração em contexto. 9. Neste contexto, cabível a incidência da correção monetária a partir da data de emissão da Declaração da Administração Pública que reconheceu a existência da dívida. 10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$201,25, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária a partir de 24/08/2022, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, na forma da EC 113/2021."(com destaque que não é do original).

5. Extrai-se do julgado, por conseguinte, que o montante de R$201,25 foi considerado atualizado monetariamente até 24/08/2022, devendo ser corrigido a partir desta data.

6. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.

7. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.